Tribunal: TJPA
Processo: 0802585-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802585-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEMESON PEREIRA DE MORAES

AGRAVADO: ANA FLAVIA DA ROCHA RAMOS, IVONE JOAQUINA DA ROCHA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A MORA LOCATÍCIA. PAGAMENTOS REITERADOS EM CONTA ANTERIORMENTE ACEITA. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por locatário contra decisão interlocutória proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, pela qual foi deferida liminar de desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. O agravante sustenta a inexistência de inadimplemento, ao argumento de que os aluguéis foram pagos, e requer a reforma da decisão para afastar a ordem liminar de despejo. O agravado defende a configuração da mora locatícia, a irregularidade dos pagamentos realizados e a manutenção da medida de desocupação. O Relator, em decisão prévia, atribuiu efeito suspensivo ao recurso diante da plausibilidade da controvérsia sobre a adimplência e do risco de dano grave decorrente da desocupação do imóvel utilizado como residência e local de atividade religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se está suficientemente demonstrada, em juízo de probabilidade, a mora locatícia apta a autorizar a liminar de desocupação prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (ii) estabelecer se os pagamentos reiteradamente realizados em conta anteriormente aceita pelo locador produzem, em tese, efeitos liberatórios à luz da boa-fé objetiva e da tutela da confiança; e (iii) determinar se a controvérsia sobre a imputação dos pagamentos e sobre a higidez do alegado inadimplemento exige dilação probatória incompatível com a manutenção da medida extrema de despejo liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos documentais constantes dos autos não evidenciam, em cognição sumária qualificada, mora locatícia inequívoca apta a legitimar a concessão da medida extrema de despejo liminar.

4.

A documentação revela histórico de pagamentos realizados de forma reiterada na mesma conta ao longo da execução contratual, sem demonstração idônea de que o locatário tenha sido regularmente cientificado acerca de alteração válida da forma ou do destino do pagamento.

5.

A alegação superveniente de irregularidade da conta de destino, desacompanhada de prova segura de ciência inequívoca do locatário, não basta para descaracterizar, de plano, os efeitos liberatórios decorrentes de prática negocial reiteradamente aceita na relação locatícia.

6.

A solução da controvérsia exige exame da conduta das partes à luz da boa-fé objetiva, dos deveres anexos de cooperação, lealdade e proteção da confiança, especialmente para apurar eventual comportamento contraditório do locador.

7.

A ausência de denúncia oportuna, clara e eficaz sobre a inadequação da conta utilizada para os pagamentos forma, em tese, situação de confiança legitimamente instituída, apta a influenciar a interpretação da adimplência contratual.

8.

A desconsideração integral dos valores pagos, sem prova segura de recusa válida, tempestiva e eficaz pelo credor, contraria, em análise preliminar, a racionalidade do sistema obrigacional, além de afrontar a vedação ao enriquecimento sem causa e a diretriz de que não há nulidade sem prejuízo.

9.

Não se comprova prejuízo relevante, atual e irreversível ao locador que justifique a ruptura imediata do estado de fato consolidado, ao passo que a desocupação forçada do imóvel antes do esclarecimento exauriente da controvérsia impõe risco concreto e sensível ao locatário.

10.

A prudência jurisdicional recomenda a preservação do status quo até a instrução probatória em primeiro grau, ocasião adequada para o exame aprofundado da imputação dos pagamentos, da eventual anuência tácita com a conta utilizada, da correção dos valores depositados, da incidência de encargos moratórios e de outros alegados descumprimentos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de liminar de desocupação com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exige demonstração suficientemente segura da mora locatícia, não se admitindo a medida extrema quando houver fundada controvérsia sobre a adimplência. 2. Pagamentos reiteradamente realizados em conta anteriormente aceita pelo locador podem produzir, em tese, efeitos liberatórios quando ausente prova de comunicação clara, eficaz e tempestiva sobre alteração válida das instruções de pagamento. 3. A boa-fé objetiva, a tutela da confiança e a vedação ao comportamento contraditório impedem, em juízo sumário, a descaracterização automática da adimplência fundada em prática negocial reiteradamente tolerada. 4. Controvérsias relevantes sobre imputação de pagamentos e higidez do inadimplemento exigem dilação probatória, sendo inadequada a manutenção de despejo liminar antes do esclarecimento da dinâmica obrigacional entre as partes. 5. Na presença de risco concreto de desocupação forçada e ausência de prejuízo irreversível ao locador, deve ser preservado o status quo até ulterior instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 59, § 1º, IX, 62, II, e 37; CPC, arts. 300, 1.007, 1.015, 1.016 e 1.019, II; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1030249-92.2024.8.26.0577, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2010980-98.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2046632-84.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2386892-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DIEMESON PEREIRA DE MORAES
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
(processo de origem n. 0803281-70.2025.8.14.0136), em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91,
deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias
. No recurso de ID n. 33553667, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de inadimplemento contratual, afirmando que os aluguéis teriam sido quitados, razão pela qual requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo.

Posteriormente, sobreveio a
decisão de

ID n. 33861425
, por meio da qual o Relator recebeu o agravo por cabível e tempestivo e, em juízo de delibação,
concedeu efeito suspensivo
ao recurso. Na fundamentação, consignou que os documentos juntados indicariam, em análise preliminar, histórico de pagamentos que recomendaria exame mais aprofundado do saldo locatício antes da adoção da medida extrema de despejo, bem como registrou a presença de risco de dano grave em razão da utilização do imóvel como residência e local de atividade religiosa. Determinou, ainda, a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em seguida, o
Espólio de João de Souza Ramos
apresentou
contrarrazões de

ID n. 34648029
, nas quais defende a manutenção da decisão agravada e postula o desprovimento do recurso. Sustenta, em resumo, a configuração da mora locatícia, a irregularidade dos pagamentos apontados pelo agravante, a existência de outros descumprimentos contratuais e a necessidade de revogação do efeito suspensivo concedido. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo e a preservação da ordem de desocupação anteriormente deferida pelo juízo de origem.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo de instrumento de

ID n. 33553667
, o recorrente deduz, em síntese, as seguintes
causas de pedir recursais
:
(i)
a decisão agravada teria sido proferida com base em
premissa fática equivocada
, pois não haveria inadimplemento locatício;
(ii)
teria havido
violação direta ao art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/91
, uma vez que o despejo liminar exige efetiva falta de pagamento;
(iii)
estariam ausentes os requisitos da
tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC
, especialmente a probabilidade do direito da parte autora;
(iv)
a ordem de desocupação violaria os princípios do
devido processo legal, contraditório, ampla defesa, direito à moradia e dignidade da pessoa humana
; e
(v)
estaria configurada a necessidade de concessão de
efeito suspensivo
, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave decorrente da perda da posse do imóvel utilizado como residência e local de atividade religiosa.

O recurso merece provimento
, confirmando-se a decisão de ID n.
33861425
.

Com efeito, à luz do quadro cognitivo próprio do agravo de instrumento e em consonância com a fundamentação já delineada na decisão de ID n. 33861425, a insurgência recursal comporta acolhimento, porquanto os elementos documentais até então carreados aos autos não autorizam a conclusão, em juízo de probabilidade qualificada, de mora locatícia inequívoca apta a legitimar a medida extrema de despejo liminar.

Ao revés, a documentação acostada revela histórico de pagamentos realizados de forma reiterada
na mesma conta
, ao longo da execução contratual, sem que haja, por ora, demonstração idônea de que a parte locatária tenha sido regularmente
notificada para alterar a forma ou o destino do pagamento
.

Em tal contexto, a mera alegação superveniente de irregularidade da conta de destino, desacompanhada de prova segura de ciência inequívoca do locatário acerca de eventual modificação das instruções de pagamento, não se mostra suficiente para descaracterizar, de plano, os efeitos liberatórios que, em princípio, decorrem de conduta negocial reiteradamente aceita no curso da relação locatícia, sobretudo quando a controvérsia exige exame mais aprofundado da dinâmica obrigacional estabelecida entre as partes.

De igual modo, ainda que se reconheça, em abstrato, que o credor não está juridicamente compelido a aceitar prestação diversa daquela estritamente convencionada, tal assertiva não elide, no caso concreto, a necessidade de aferição da
conduta contraditória ou omissiva
da parte locadora à luz dos deveres anexos de
boa-fé objetiva, cooperação, lealdade e proteção da confiança
.

A respeito da aplicação da tutela da confiança em matéria de contrato de locação, conferir:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CONTRATO ESCRITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - PACTA SUNT SERVANDA - CONDUTA ADOTADA PELA APELANTE QUE CARACTERIZA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM), O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. I - A prova existente nos autos indica que as partes ajustaram pacto locatício e estipularam as condições da avença, mas deixou a locatária de realizar a integralidade dos pagamentos mensais devidos, dando azo à existência de débitos pendentes; II –
A defesa da apelante no sentido de que o contrato teria sido firmado por seu neto, sem seu consentimento, beira a litigância de má-fé, sendo vedado à ela se beneficiar ou alegar direitos com base em uma posição que seja inconsistente com suas ações ou declarações anteriores, sendo de rigor a procedência da ação nos termos ditados na r . sentença
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10302499220248260577 São José dos Campos, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/09/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. TRATATIVAS POSTERIORES PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91 exige a notificação prévia do locatário como requisito para a propositura de ação de despejo por denúncia vazia.
No caso, a notificação extrajudicial foi tornada ineficaz pela conduta posterior da locadora, que iniciou e deu continuidade às tratativas para a renovação contratual, com indícios de aceitação da contraproposta apresentada pela locatária. Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza o
venire contra factum proprium
, impedindo que a locadora se valha da notificação como fundamento para pleitear o despejo forçado
. O cumprimento da ordem de despejo em meio a tratativas em curso causaria prejuízo desproporcional ao locatário e contrariaria o ordenamento jurídico, que privilegia a solução consensual de conflitos e a preservação dos contratos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A continuidade de tratativas para renovação contratual após a notificação extrajudicial de desocupação pode torná-la ineficaz, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O cumprimento de ordem de despejo em meio a negociações em curso pode gerar prejuízo desproporcional ao locatário e deve ser evitado, privilegiando-se a solução consensual e a preservação contratual
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII; Código Civil, art. 422. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20109809820258260000 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025) (Grifei).

Isso porque, não comprovada denúncia oportuna, clara e eficaz quanto à inadequação da conta utilizada ou quanto à rejeição imediata da sistemática de pagamentos praticada, forma-se, em tese, uma situação de
confiança legitimamente instituída
, apta a irradiar efeitos jurídicos sobre a interpretação da adimplência contratual.

Nessa perspectiva, impõe-se prestigiar, ao menos neste momento processual, a necessidade de
imputação dos pagamentos efetivados
à obrigação locatícia, com preservação dos efeitos prima facie legítimos já produzidos, até porque não se evidencia, de maneira objetiva, gravame concreto apto a justificar a invalidação automática dos pagamentos realizados.

Incide, aqui, com pertinência, a diretriz segundo a qual
não há nulidade sem prejuízo
(
pas de nullité sans grief
), bem como a vedação ao
enriquecimento sem causa
, de modo que a desconsideração integral dos valores pagos, sem demonstração segura de recusa válida, tempestiva e eficaz por parte do credor, conduziria, em análise preliminar, a resultado materialmente incompatível com a racionalidade do sistema obrigacional.

Nessa linha, igualmente não se vislumbra comprovação, pelo agravado, de
prejuízo relevante, atual e irreversível
que justifique a imediata ruptura do estado de fato consolidado, mormente quando contraposto ao risco concreto e sensível de desocupação forçada do imóvel antes do esclarecimento exauriente da controvérsia.

Ao contrário, a prudência jurisdicional recomenda, no presente estágio, a
preservação do
status quo
, resguardando-se para a fase instrutória e de conhecimento em primeiro grau o enfrentamento de questões de
alta indagação fático-probatória
, tais como a exata imputação dos pagamentos, a eventual anuência tácita com a conta utilizada, a correção dos valores depositados, a incidência de encargos moratórios e a extensão de outros alegados descumprimentos contratuais.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

Agravo de Instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Infração Contratual. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ordem liminar de despejo. Insurgência da autora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência das hipóteses previstas no art. 59, §1º, da Lei 8.245/91. Impossibilidade de dispensa da caução que é expressamente prevista no artigo 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91.
Concessão de Tutela de Urgência com base no art. 300 do CPC que, embora possível, em tese, nas ações de despejo, não se justifica no caso concreto, por não restar comprovado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como diante do risco de irreversibilidade da medida. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20466328420228260000 Caraguatatuba, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 21/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. FALTA DE PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A agravante não comprova a alegação de inadimplência em relação à garantia locatícia, o que impede a sua consideração como extinta ou inexigível. 6.
A interpretação dos requisitos previstos no artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 deve ser restritiva, considerando os potenciais prejuízos irreparáveis ao locatário e ao fiador, especialmente quando possível o exercício do direito de purgar a mora (art. 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91)
. 7. Além disso, a agravante não ofertou caução idônea como exigido pelo artigo 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, o que reforça a impossibilidade de concessão da liminar. 8. Constatado que os requisitos legais não estão preenchidos, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar para desocupação de imóvel em ações de despejo por falta de pagamento, nos termos do artigo 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, exige a inexistência de garantias locatícias previstas no art. 37 da mesma Lei. 2. A existência de garantia locatícia impede a concessão da medida liminar, salvo comprovada a extinção ou inexigibilidade da garantia, devidamente demonstrada nos autos. 3.
A interpretação dos requisitos para concessão de liminar em ações de despejo deve ser restritiva, de forma a preservar os direitos do locatário e do fiador, especialmente quando subsiste a possibilidade de purgação da mora
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.007, 1.015, 1 .016 e 1.019, II; Lei nº 8.245/91, arts. 37, 59, § 1º, IX, e 62, II . Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada nos autos. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23868926220248260000 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 10/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025) (Grifei).

Em consequência, ausente demonstração bastante de inadimplemento incontroverso e presente fundada dúvida objetiva sobre a higidez da premissa fática que embasou a tutela de urgência originária, impõe-se a
reforma da decisão agravada
, com o consequente
provimento do agravo de instrumento
, a fim de afastar, por ora, a ordem liminar de desocupação, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria à vista da instrução probatória a ser desenvolvida no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de
reformar a decisão interlocutória agravada
e, por conseguinte,
revogar a liminar de desocupação anteriormente deferida
nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, mantendo-se, por arrastamento, os efeitos da decisão de
ID n. 33861425
, até ulterior deliberação do juízo de origem à luz de fatos e argumentos novos.

Determino, assim, o restabelecimento do
status quo ante
, sem prejuízo de que as matérias controvertidas relativas à imputação dos pagamentos, à higidez do alegado inadimplemento, à incidência de encargos contratuais e à apuração de eventuais outros descumprimentos sejam adequadamente examinados no curso da fase de conhecimento, sob contraditório pleno.

Comunique-se o Juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026